Tribunal: TJES
Processo: 5011034-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011034-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIS GABRIEL
RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011034-12.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JOAO LUIS GABRIEL

RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM (SALVADO). DESCARTE UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, ao condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, determinou a devolução do produto defeituoso (ventilador) à ré. O recorrente alega que se desfez do bem devido à inércia da seguradora em retirá-lo após tentativa de acordo administrativa, pugnando pelo afastamento da obrigação de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o descarte unilateral do produto defeituoso pelo consumidor, após a ciência da obrigação contratual de devolução e antes do efetivo recebimento da indenização, afasta o direito da seguradora de reaver o salvado ou o valor correspondente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a hipossuficiência da parte autora, sem que isso implique na dispensa do cumprimento de obrigações contratuais legítimas.

O contrato de seguro (cláusula 27) estabelece que o pagamento da indenização securitária gera para a seguradora o direito à posse e propriedade do salvado (bem danificado).

A alegação de descarte do bem por "inércia" da ré não prospera, uma vez que o consumidor não pode dispor de bem que, por força do pagamento indenizatório, deve ser revertido à seguradora, salvo se houvesse autorização expressa ou judicial para o descarte.

A manutenção da posse ou o descarte do bem pelo consumidor após ser indenizado pelo seu valor integral configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico (Art. 884 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pagamento da indenização securitária integral ou a substituição do produto defeituoso confere à seguradora o direito de propriedade sobre o bem danificado (salvado), independentemente de previsão contratual específica, por força do princípio da sub-rogação e da vedação ao enriquecimento ilícito." "2. O descarte unilateral do bem pelo consumidor, sem prévia e expressa anuência da seguradora ou autorização judicial, não exime o segurado da obrigação de restituir o salvado ou o valor equivalente ao tempo da indenização."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º, 6º e 51;

Código Civil, art. 884;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOÃO LUIS GABRIEL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ASSURANT SEGURADORA S/A
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) corrigido a partir do efetivo reembolso, a título de indenização securitária, bem como condeno o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos a partir desta data com juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 17449009), o autor pretende seja afastada a determinação de devolução do bem defeituoso.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 17449018).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. No julgamento dos ED no ID 17449007, o douto magistrado de primeiro grau acolheu o pedido da seguradora ré para que o autor disponibilizasse o bem segurado com o pagamento da indenização.

O autor informa, em síntese, que
“se desfez do bem defeituoso”
(ID 17449009 - Pág. 3), considerando que no acordo formalizado junto ao PROCON a ré não procedeu sua retirada. O produto se refere ao Ventilador de Coluna Mallory Neo Air 15, com garantia estendida pela requerida (ID 17447429 - Pág. 8).

Quando as partes ainda estavam em acordo no PROCON o autor tomou ciência de que efetuado o pagamento da indenização caberia ao mesmo proceder a devolução do bem defeituoso (item 27 do contrato de seguro), conforme ID 17448988. Não poderia o recorrente, em seu entender, se desfazer do bem sem prévia autorização judicial, ainda que houvesse inércia da requerida, até porque, paga a indenização cabe à seguradora recuperar a posse do produto, inclusive como forma de evitar enriquecimento ilícito.

Assim, não vejo motivos para reformar a r. sentença no tocante à restituição do bem segurado à ré.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)